Tribunal: TJDFT
Processo: 0702380-82.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO E USO DE DOCUMENTO FALSO. AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO COMPROVAÇÃO PELA DEFESA. ARTIGO 156 DO CPP. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em matéria penal, subsiste a regra da distribuição do ônus probatório (CPP art. 156), embora essa repartição não seja igualitária entre defesa e acusação, visto que recai sobre o órgão acusador maior responsabilidade probatória em razão do princípio da presunção de inocência. 1.1. Cabe a defesa provar eventual alegação referente aos fatos extintivos, impeditivos ou modificativos da pretensão punitiva.
2. Em se tratando de crime de receptação, apreendido o bem na posse do réu, é ônus da Defesa produzir provas que atestem a origem lícita da coisa ou sua conduta culposa.
3. A condenação do réu, pelo crime de receptação (art. 180, caput, do CP) é medida que se impõe, diante da comprovação de sua ciência inequívoca sobre a origem ilícita do bem, corroborada com sua prisão em flagrante na posse de objeto de origem espúria, atrelado às circunstâncias do caso concreto.
4. As provas produzidas foram suficientes para demonstrar que os fatos se deram exatamente como narrados na denúncia, sendo certo que o réu incorreu no tipo penal descrito nos artigo 304 c/c 297, ambos do Código Penal, razão pela qual não encontram amparo no quadro probatório as teses defensivas de atipicidade da conduta.
5. Recurso conhecido e não provido.